Tribunal: TCU
Processo: 002.854/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4800/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 002.854/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caroline Crema Hanna (XXX.302.180-XX); Celi Santana D Avila Alves (XXX.355.300-XX); Cristina Santos Morais (XXX.744.260-XX); Debora Pereira Gomes (XXX.104.420-XX); Denise Tavares Ritta (XXX.250.100-XX); Fabia Peixoto da Silva (XXX.412.660-XX); Maicon Douglas da Silva Rodrigues (XXX.569.900-XX); Marcio Inacio Steinmetz (XXX.270.480-XX); Matheus de Lima Eberts (XXX.816.340-XX); Rosangela Vargas Ribeiro (XXX.336.460-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.